Tribunal: TJES
Processo: 0906606-70.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0906606-70.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VICENTI BRUMATTI

APELADO: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária dos lotes descritos na inicial, com área total de 683,30 m2, sob alegação de posse mansa e pacífica desde 1993. Sustenta o apelante que a sentença aplicou equivocadamente o Código Civil de 1916, devendo ser considerado o prazo prescricional de 15 anos conforme o Código Civil de 2002. Os apelados contestam, alegando inexistência de posse por parte do autor e litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária pelo espólio, considerando (i) o prazo prescricional adequado; (ii) a posse contínua, mansa e pacífica; e (iii) a intenção de domínio, com base na prova documental e testemunhal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório revela que o apelante não exerceu atos públicos de posse com
animus domini
, inexistindo comprovação de uso contínuo e efetivo do imóvel. A documentação apresentada não vincula os alienantes à cadeia dominial do imóvel usucapiendo, pertencente aos apelados.
4. Precedentes indicam que, na ausência de posse com
animus domini
, não há fundamento para o deferimento de usucapião.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:

“1. Para o reconhecimento de usucapião extraordinária, é necessária a posse contínua e pacífica, com animus domini, pelo prazo previsto em lei.

2. A ausência de atos de posse característicos impede a aquisição da propriedade por usucapião.”
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, 2.028.
Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.24.007237-1/001; TJRS - Apelação Cível nº 50000351120108210147.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0906606-70.2009.8.08.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE VICENTE BRUMATTI

APELADOS: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE VICENTE BRUMATTI, representado por seu inventariante, LUCIO BATISTA BRUMATTI, contra a sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha (fls. 228/230 dos autos digitalizados), que julgou improcedentes os pedidos que deduzira na Ação de Usucapião Extraordinária proposta em desfavor de LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO e VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO, ora Apelados.

Em suas razões recursais (id 8176650), a parte apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois aplicou de forma equivocada, ao presente caso, o Código Civil de 1916, desconsiderando que, conforme o artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo prescricional da usucapião deveria ser de quinze anos, e não de vinte anos. Argumenta, ainda, que mesmo sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo de vinte anos já teria sido cumprido, pois a posse foi iniciada em 02 de agosto de 1993 e a ação foi proposta em 2009, já somando, portanto, 27 anos à época da sentença. Aduz também que a posse sobre o imóvel é comprovada por documentos e pela ausência de oposição dos réus.

Alega, adicionalmente, que a ausência de infraestrutura no loteamento adquirido pelos apelados impediu o exercício pleno de atos de posse pelo autor, não sendo justificável a exigência de construção ou moradia no local como provas da posse. Por fim, argumenta que os depoimentos de testemunhas indicam a legitimidade da posse do autor, sendo incorreta a decisão de improcedência da sentença de primeira instância. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a usucapião dos lotes 07 e 08, com área total de 683,30 m2, e que o imóvel seja registrado em nome do Espólio de Vicente Brumatti.

Nas contrarrazões ao recurso (id 8176653), os Recorridos refutam os argumentos da parte apelante, alegando que a parte autora nunca exerceu posse sobre o imóvel usucapiendo, conforme provas testemunhais e documentais que indicam a propriedade e posse dos réus sobre o bem em questão. Argumentam, ainda, que o recurso é meramente protelatório e constitui litigância de má-fé. Pleiteiam o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, (
data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0906606-70.2009.8.08.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE VICENTI BRUMATTI

APELADOS: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE VICENTE BRUMATTI, representado por seu inventariante, LUCIO BATISTA BRUMATTI, contra a sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha (fls. 228/230 dos autos digitalizados), que julgou improcedentes os pedidos que deduzira na Ação de Usucapião Extraordinária proposta em desfavor de LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO e VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO, ora Apelados.

Em suas razões recursais (id 8176650), a parte apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois aplicou de forma equivocada, ao presente caso, o Código Civil de 1916, desconsiderando que, conforme o artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo prescricional da usucapião deveria ser de quinze anos, e não de vinte anos. Argumenta, ainda, que mesmo sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo de vinte anos já teria sido cumprido, pois a posse foi iniciada em 02 de agosto de 1993 e a ação foi proposta em 2009, já somando, portanto, 27 anos à época da sentença. Aduz também que a posse sobre o imóvel é comprovada por documentos e pela ausência de oposição dos réus.

Alega, adicionalmente, que a ausência de infraestrutura no loteamento adquirido pelos apelados impediu o exercício pleno de atos de posse pelo autor, não sendo justificável a exigência de construção ou moradia no local como provas da posse. Por fim, argumenta que os depoimentos de testemunhas indicam a legitimidade da posse do autor, sendo incorreta a decisão de improcedência da sentença de primeira instância. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a usucapião dos lotes 07 e 08, com área total de 683,30 m2, e que o imóvel seja registrado em nome do Espólio de Vicente Brumatti.

Nas contrarrazões ao recurso (id 8176653), os Recorridos refutam os argumentos da parte apelante, alegando que a parte autora nunca exerceu posse sobre o imóvel usucapiendo, conforme provas testemunhais e documentais que indicam a propriedade e posse dos réus sobre o bem em questão. Argumentam, ainda, que o recurso é meramente protelatório e constitui litigância de má-fé, pois carece de fundamentação legal e visa unicamente à modificação de decisão fundamentada. Por fim, pleiteiam o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

Cinge-se, pois, a presente controvérsia em aferir se houve usucapião extraordinária sobre o imóvel urbano situado na Rua Projetada, no Bairro Mirante de São Gabriel, constante dos lotes 07 e 08 da quadra 16, com 683,30m2 registrado sob nº 886 do livro B-02, protocolo 2582, do livro A-1, cuja posse estaria sendo exercida pelo ora Apelante desde 02 de agosto de 1993.

Inicialmente, cumpre destacar que a usucapião, como instituto do direito civil, cuida-se de forma de aquisição originária da propriedade, que se aperfeiçoa pelo exercício prolongado, contínuo e pacífico da posse sobre determinado bem, cumpridos os requisitos estabelecidos em lei. Trata-se de mecanismo de consolidação de direitos reais que visa a garantir a função social da posse e da propriedade, em observância ao que preceitua a Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII.

No caso específico da usucapião extraordinária, prevista no caput do art. 1.238 do Código Civil, a posse do imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, e com
animus domini
, permite ao possuidor pleitear judicialmente o reconhecimento da propriedade, independentemente de justo título ou boa-fé. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece, ainda, que o prazo de prescrição aquisitiva pode ser reduzido para dez anos quando o possuidor tiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Conforme brevemente exposto, o Apelante alicerça sua pretensão no fundamento de que, desde 02 de agosto de 1993, exerce a posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da ação, possuindo-o como se seu fosse.

Consta da exordial, na origem, que no dia 02 de agosto de 1993, o requerente Vicente Brumati adquiriu, por compra, do Sr. DAVID WILL e sua esposa LAURA DUPKE WILL, a posse do imóvel urbano situado na Rua Projetada, no Bairro Mirante de São Gabriel, constituído pelos Lotes 07 e 08, da Quadra 16, com 683,50 m2 (seiscentos e oitenta e três metros e cinquenta centímetros quadrados), confrontando com Rua Projetada, Lotes 06 e 09, e outros limites, conforme cópia da Escritura de Compra e Venda registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Gabriel da Palha - ES, apresentado em 06 de agosto de 1993, sob o registro nº 886 do Livro B-2, Protocolo 2582, do Livro A1 (fls. 14-v dos autos digitalizados).

Narrou a inicial, ainda, que a empresa responsável pela legalização dos lotes se mudou sem deixar endereço, impedindo a regularização do imóvel. Após expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, foi verificado que o terreno em questão se encontra registrado em nome de LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO e VALERIA DE SOUZA NASCIMENTO, passando o feito, após emenda da inicial e despacho de fls. 31, a tramitar em face destes, aqui Apelados.

A análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de usucapião, o fez com base em fundamentação sólida, ancorada na prova documental e testemunhal produzida nos autos, bem como na legislação aplicável ao caso. Com efeito, o arcabouço probatório não permite inferir que o Requerente exercera posse ininterrupta, sem oposição, e com
animus domini
, pelo prazo legal, sobre o imóvel usucapiendo.

Como bem destacado pela sentença recorrida,

“(...) há controvérsias quanto a condição de posse do autor com animus domini, porque na contestação apresentada pelos réus afirmam serem os proprietários do imóvel, em discussão.

Os confinantes todos quedaram-se revéis.

O autor apresentou, a fls. 14, cópia de escritura de compra e venda, constando como vendedores David Will e Laura Dupke Will e, como comprador, Vicente Brumatti, de um imóvel urbano, situado na Rua Projetada, Bairro Mirante, constante dos lotes 07 e 08, Quadra 16, medindo área total de 683,50m2, datada de 02 de agosto de 1993.

Já a fls. 18/19, foi apresentada cópia de registro geral, da matrícula 4260, constando um imóvel urbano consistente de um lote de terras de nº 07, quadra 16, loteamento Mirante, medindo área de 306,80m2, sem edificações, tendo como primeira proprietária a pessoa jurídica Simon Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo sido transferido para Cris Art Construções Civis e Metálicas Ltda em 16 de outubro de 1995. Assim, a prova documental da propriedade favorece o réu, dada a sequência da cadeia dominial.

Os depoimentos não confirmaram a alegação de posse exercida pelo autor [...]

Muito embora o autor tenha alegado o exercício da posse por vários anos, tenho comigo, pelo conjunto probatório, inclusive fotografias de fls. 20/21, que o autor até poderia passar esporadicamente no terreno, mas não exerceu atos públicos indutores da posse, pois sequer cercou os lotes, não desenvolveu quaisquer atividade neles, não erigiu edificação, não residiu, ou seja, não houve atos objetivos, externos, que demonstrassem a conduta de dono.

Portanto, não há elementos nos autos que comprovem a posse exercida pelo autor. Da parte autoral não foram arroladas testemunhas. As arroladas pelos réus informaram que conheciam o imóvel mas não o autor e o herdeiro habilitado”.

Com efeito, a documentação juntada pela própria parte autora às fls. 16/17 não evidencia que as pessoas de quem o autor teria comprado o imóvel usucapiendo – DAVID WILL e sua esposa LAURA DUPKE WILL – sequer estiveram na cadeira dominial deste. O mesmo não se pode dizer quanto aos Requeridos-Apelados, em nome de quem existe prova de aquisição de propriedade do imóvel litigado, através de dação em pagamento levada a registro, às fls. 58/60.

Os Apelados também comprovam, às fls. 62/103, a prática de atos que exterioram a posse direta sobre a área em litígio, sua fruição e uso, com a execução de projetos de terraplenagem e aproveitamento do terreno.

Ante o acervo probatório consituído nos autos, constata-se que o autor não logrou êxito em provar, como dito alhures, o exercício de posse, com
animus domini
, sobre o imóvel usucapiendo. Não restou comprovada a posse seja para fins de moradia, seja sua utilização como se dono do imóvel fosse, situação esta que impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Sobre o tema já decidiram os tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. NÃO COMPROVAÇÃO. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
- A menos que tenha ocorrido fato superveniente ou motivo de força maior (art. 1.014, CPC), somente constituirão objeto de apreciação pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, vedada a inovação em sede recursal, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do CPC.
- Não comprovado o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a usucapião extraordinária, especialmente o caráter manso, pacífico com animus domini da posse do Recorrente, correta a sentença de improcedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007237-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante se extrai do art. 1238 do Código Civil. Cabe à parte autora, portanto, produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do animus domini, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.No caso dos autos, não houve demonstração de posse ad usucapionem, mas posse por mera tolerância do proprietário registral, situação que não autoriza a procedência da ação. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.Sucumbência recursal: Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré majorados, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 50000351120108210147, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 14-06-2024)

Destarte, o ônus da prova, que recai sobre o Autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não restou satisfeito, sendo a improcedência do pedido medida a se impor, nos termos já decididos pela sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Condeno o Apelante em honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, a exigibilidade de tal verba suspensa, em razão de a parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões